Tribunal: TJBA
Processo: 0012319-87.2008.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0012319-87.2008.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALMIRA SANTANA VALENCA Advogado(s): CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, VANIA PINTO DE BARROS APELADO: EMERSON ROMA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DA PROMOVENTE REALIZADA POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA PRÉVIA PELOS CORREIOS OU POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO POR EDITAL QUE DEVE SER UTILIZADA COMO ÚLTIMA MEDIDA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de 0012319-87.2008.8.05.0039, em que figuram como parte apelante ALMIRA SANTANA VALENÇA e como parte apelado EMERSON ROMA DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça